Tribunal: STF
Processo: ARE 1534500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.254.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal do Rio de Janeiro:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MEMBRO DA MAGISTRATURA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA E APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGRAS DA EC 47 DE 2005. REVOGAÇÃO PELO ART. 35, IV, DA EC 103 DE 2019. EFEITOS RESTRITOS AO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. SITUAÇÃO ANTI-ISONÔMICA. DISTINÇÃO DE REGIME ENTRE JUÍZES ESTADUAIS E FEDERAIS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA MAGISTRATURA. ART. 93, CAPUT E VI, DA CRFB. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 5, e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que, “neste caso, vê-se com precisão a distinção entre direito adquirido e expectativa de direito, sendo incontroverso nos autos que na data da publicação da EC 103/2019 a parte autora não havia atendido aos requisitos fáticos fixados nas regras de transição revogadas” (fl. 11, e-doc. 82).



    Sustenta que “os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas (aí logicamente incluídas as emendas) o direito à manutenção do regime anterior” (fl. 12, e-doc. 82).



    Afirma que “o autor, não preenchendo os requisitos para o pagamento do abono de permanência e aposentadoria de acordo com as regras de transição das EC's 20/1998, 41/2003 e 47/2005 até a edição da EC 103/2019, somente fará jus ao benefício do abono de permanência quando atendidos os requisitos previstos nesta última reforma constitucional (2019), motivo pelo qual o acórdão merece reforma” (fl. 13, e-doc. 82).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido coma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 94).



    A agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “que o presente Agravo seja provido, a fim de que o Recurso Extraordinário seja recebido e devidamente processado, para que ao final seja-lhe dado provimento para anular e/ou reformar o acórdão impugnado, seja por ofensa à competência privativa e originária desse Supremo Tribunal estampada no art. 102, I, ‘n’, da Constituição da República, seja em virtude de o mesmo ter violado o art. 40, §1º, III, com a redação da EC 103/2019 e c/c o art. 4º da EC 103/2019, vez que determinou a concessão de abono de permanência e de aposentadoria de acordo com as regras de transição previstas nas EC's 20/1998, 41/2003 e 47/2005, a partir da declaração incidental de inconstitucionalidade material do art. 35, incisos II, III e IV da EC 103/2019, reafirmando-se a plena higidez constitucional desta última norma (art. 35, incisos II, III e IV da EC 103/2019), julgando-se, ao final, totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na inicial da ação” (fl. 11, e-doc. 99).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Tramita neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pela qual se busca, entre outras questões, a declaração de inconstitucionalidade das regras de transição contidas nas Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005 (incs. III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019).



    A controvérsia trazida neste recurso identifica-se com a matéria a ser apreciada naquela ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento poderá influenciar o exame do presente processo. Revela-se prudente aguardar-se o julgamento a ser realizado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.491.888, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2024; ARE n. 1.428.166, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.4.2023; e RE n. 1.481.941, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.4.2024.



    5. Pelo exposto, determino a devolução do processo à Turma recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.254 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou reenviar o recurso extraordinário com agravo a este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora